Tribunal: TJDFT
Processo: 0709090-73.2024.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0709090-73.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: FELIPE LOPES DA SILVA, JULIANA MARIA COSTA D E S P A C H O Tendo em vista o acordo firmado entre as partes, homologado pela decisão de Num. 68533537, e a petição da ré noticiando o depósito do valor relativo à condenação (Num. 69120438), intime-se o autor para que informe se foi satisfeita a obrigação. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r